Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. CARÁTER INIBITÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Para que ocorra a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido, é necessário que a parte impugnante colacione aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da parte beneficiária para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família.
2. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os aspectos da causa: a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2.1. Não há motivos para alteração do quantum estabelecido a título de reparação por danos morais quando o valor fixado em sentença seguir parâmetro utilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares, examinando as circunstâncias do caso concreto.
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, no seu artigo 536, caput, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, dentre as quais encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária.
3.1. Por conta de sua natureza inibitória, as astreintes são arbitradas com o objetivo de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida e evitar o descumprimento de ordem judicial, de forma que é incabível a sua fixação a posteriori, sob pena de transmudar a natureza do instituto e transformá-lo em multa punitiva.
3.2. Diante da natureza coercitiva da medida, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que (A) prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410).
4. Apelação cível conhecida e não provida.